Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001657-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUCAS COSTA MENDES DA SILVA - CPF: 072.008.961-10 (PACIENTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ALVES DA SILVA - CPF: 057.171.611-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

– INSURGÊNCIA DA DEFESA–
1.
NEGATIVA DE AUTORIA POR ASSUNÇÃO DAS DROGAS PELO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TAREFA TÍPICA DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA DE CONHECIMENTO –
2.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E LAUDO PERICIAL DAS DROGAS – COTEJO QUE REVELA A APREENSÃO TOTAL DE 43 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 34,23G (TRINTA E QUATRO GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS), 62 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 192,18G (CENTO E NOVENTA E DOIS GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA PESANDO 0,725 KG (SETECENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS), QUANTIA EM DINHEIRO, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM CADERNO DE ANOTAÇÕES

– PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –

PRECEDENTE STF [HC No 71169] –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII, c/c. os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de LUCAS COSTA MENDES DA SILVA, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante em 14/01/2025, como incurso no art. 33, ‘
caput’
Lei 11.343/2006, oportunidade em que foi convertida a prisão em preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos e 3) inexistência do
periculum libertatis
ou indícios de que o paciente em liberdade coloque em risco garantia da ordem pública, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Ressalta, que: “
o paciente negou veemente as acusações que lhe foram dirigidas
.”(Sic.)

Consigna também, que durante o interrogatório do Corréu [Willian] este assumiu toda a propriedade da droga, esclarecendo que o paciente apenas é seu vizinho.

Argumenta que, o crime supostamente praticado: “...
não ostenta violência ou grave ameaça possível afirmar que em liberdade não irá gerar nenhum risco à ordem pública e, menos ainda, irá abalar a credibilidade do Poder Judiciário
.”(Sic.)

Explicita, que: “...
o caso é possível afirmar que em liberdade o Paciente não gerará risco algum à Ordem Pública, outrossim, é trabalhador, e possui residência fixa, além de a todo momento querer colaborar com a investigação
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, no sentido de revogar a prisão preventiva substituindo-a pelas medidas cautelares diversas dispostas no artigo 319 do CPP. Juntou documentos (ID. 264123291)

A liminar foi indeferida (ID. 265124251), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID. 265840785)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (ID. 266057279)

“EMENTA: ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTS. 312 E 313, INCISO I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA EM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. LAUDO PERICIAL. ENTREGA DE SUBSTÂNCIA A CO-RÉU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de LUCAS COSTA MENDES DA SILVA, qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Acerca da negativa de autoria consubstanciada na tese de que o corréu (William Alves da Silva) tenha assumido a propriedade do das drogas e, portanto,
que
as drogas
não são de sua
propriedade (paciente
Lucas Costa Mendes
),
ressalto, que se trata de matéria de mérito e o
habeas

corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é
tarefa típica da ação penal condenatória de conhecimento
e não da ação mandamental, de rito célere e documental o que tona impertinente a apreciação objetivada neste aspecto.

A propósito, cito o STF:

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Nesse sentido, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, como a propalada negativa de autoria.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’

Para a melhor análise acerca da tese de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário
, in verbis
: (ID.264123291-fl.87/94)

“Cumpridas as formalidades legais, a MMa Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, a cada um dos custodiados, de forma individualizada, conforme termos gravados em mídia audiovisual. Em seguida a MMa Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público, que pugnou pela homologação do flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva, em relação a ambos os custodiados, nos termos gravados em arquivo audiovisual. Na sequência, concedeu-se a palavra à defesa, que se manifestou oralmente, nos termos gravados em arquivo audiovisual. Em relação ao custodiado LUCAS COSTA MENDES DA SILVA, requereu o relaxamento da prisão, argumentando para tanto, a ausência de indícios de autoria do respectivo custodiado quanto ao crime a ele imputado, tendo em vista a divergência da narrativa do autuado e dos policiais. Não sendo este o entendimento, requereu a concessão de liberdade provisória, por ter o custodiado predicados favoráveis. Quanto ao custodiado WILLIAN ALVES DA SILVA, igualmente requereu o relaxamento da prisão, diante da violação do domicílio pelos policiais que atenderam a ocorrência. Não sendo este o entendimento, requereu a concessão de liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por ter o custodiado predicados favoráveis, vez que é primário, e possui bons antecedentes. Após, a MMa Juíza de direito passou a proferir a seguinte decisão: Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de LUCAS COSTA MENDES DA SILVA e WILLIAM ALVES DA SILVA, acusados, em teses, da prática dos delitos de tráfico de drogas, tipificado (s) no (s) Art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ocorrido nesta Comarca da Capital. Analisando o Auto de Prisão em tela, extrai-se que: “EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VILA CUIABÁ, AVISTOU O SUSPEITO LUCAS COSTA MANUSEANDO E ENTREGANDO UM OBJETO QUE APARENTAVA SER 01 (UM) PEDAÇO DE MACONHA AO SUSPEITO WILLIAN, O QUAL ESTAVA NA JANELA DA RESIDÊNCIA DO MESMO; QUE A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM E CONSTATOU QUE OBJETO SE TRATAVA DE ENTORPECENTE E QUE O MESMO ESTAVA COM MAIS 02 (DUAS) PORÇÕES EM UMA SACOLA VERDE; QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, COM O SUSPEITO WILLIAN ALVES FOI LOCALIZADO EM SEU CORPO, UMA BOLSA DE COR PRETA, COM VÁRIOS ENTORPECENTES, SENDO ELES PINOS DE COCAÍNA E PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E O VALOR DE R$ 25,00 REAIS DENTRO DA BOLSA; QUE PROXIMO AO MESMO FOI LOCALIZADO UM CADERNO COM SEU NOME, CONTENDO DIVERSOS ANOTAÇÕES DE VENDA DE ENTORPECENTES” (...). Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para as providências necessárias. Pois bem. In casu, não há que se falar em relaxamento da prisão, visto que o Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas, com interrogatório dos conduzidos, com a comprovação de entrega das notas de culpa, além das notas de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal. Em que pese a manifestação da defesa dos custodiados, os autuados se encontravam em situação de flagrância, vez que foram presos, cometendo, em tese, o crime disposto no Art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo apreendido, substâncias entorpecentes, com ambos os conduzidos LUCAS COSTA MENDES DA SILVA e WILLIAN ALVES DA SILVA, conforme declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, Termo de Exibição de Apreensão e Laudos de Constatação de Substância Entorpecente, acostados presentes autos, modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal. Por fim, quanto ao pedido da defesa de relaxamento da prisão em flagrante pela ausência de indícios de autoria do conduzido Lucas, verifica-se, ao menos neste momento, indícios suficientes de autoria, diante dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e portam fé pública, sem prejuízo de melhor análise da questão durante instrução criminal. Ainda, quando a alegada invasão de domicílio do conduzido Willian, a priori, em sede de cognição sumária, parece-me que havia fundadas razões, haja vista o relatado pelos policiais no auto de prisão em flagrante delito, sem prejuízo, da mesma forma, de melhor análise durante eventual instrução criminal. Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, eis que presentes os requisitos legais, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória. A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis: "Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança." Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Pois bem. Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que em razão de patrulhamento pelo bairro Viola Cuiabá,
avistaram o suspeito Lucas manuseando e entregando um objeto que aparentava ser um pedaço de maconha ao suspeito Willian
, que estava na janela da residência.
Em diligência contínua, a equipe realizou a abordagem e constatou que o objeto se tratava de entorpecente e haviam mais duas porções em uma sacola verde. Ainda, no interior da residência, com o suspeito Willian foi localizado em seu corpo, uma bolsa de cor preta, com vários “pinos” de substância análoga à cocaína e maconha, uma balança de precisão e pequena quantia em dinheiro, além de um caderno pequeno, contendo diversas anotações de venda de entorpecentes
. No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos de constatação de substâncias entorpecentes, ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão restaram demonstrados pelas próprias declarações dos policiais contidos nesse Auto de Prisão, além do interrogatório do custodiado WILLIAN, que confirmou a posse dos entorpecentes, bem como a traficância. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77). No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se que o fato praticado pelos indiciados, indica alta potencialidade (tráfico de drogas), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP). A uma, pela variedade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. A duas, porque além da substância análoga à maconha encontrada com conduzido LUCAS (pedaço e porções na sacola verde) as substâncias entorpecentes encontradas com o conduzido WILLIAN estavam devidamente embaladas e acondicionadas em porções individuais, indicando a comercialização. A três, porque
na residência do conduzido WILLIAN foi apreendida uma balança de precisão e pequena quantia em dinheiro, além de um caderno pequeno, contendo diversas anotações indicando a venda de entorpecentes. A quatro, diante da própria declaração do conduzido WILLIAN em sede policial, confirmado a traficância.
A quatro, para cessar a traficância de substância entorpecente. Importante ainda destacar que os delitos em questão, preveem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP. Ainda, trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015). Assim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar em relação aos custodiados. Com essas considerações, diante do contexto fático, tenho que se mostra necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tais comportamentos delituosos, muito nefasto à nossa sociedade, assim, a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Desse modo, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 e 313, inc. I, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados LUCAS COSTA MENDES DA SILVA e WILLIAM ALVES DA SILVA, para garantia da ordem pública e, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelos acusados. EXPEÇAM-SE os competentes MANDADOS DE PRISÃO no sistema BNMP. Tendo em vista os relatos dos custodiados de terem sofrido agressões físicas por parte da polícia, encaminhe-se cópia dos autos à Promotoria Criminal competente, para apuração do necessário, vez que possui atribuição de controle externo da polícia (artigo 129, CF), para ciência e as providências que entender necessárias. Ainda, oficie-se a autoridade policial para realizar/juntar imediatamente o exame de corpo de delito nos custodiados.”

Com efeito, a materialidade consta do auto de prisão em flagrante A.P.F.D. no. 316.3.2025.733 (Id. 264123291-fl.05), depoimento dos policias militares (Id.264123291-fl.14/15,20/21), termo de exibição e apreensão (Id. 264123291-fl.18/19), laudo pericial no.311.3.10.9067.2025.002158-A01 (Id. 264123291-fl.80/82) e laudo pericial no.311.3.10.9067.2025.002159-A01 (Id.264123291-fl.83/84) que apresenta a apreensão TOTAL de 43 (quarenta e três) porções, pesando 34,23g (trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas) de massa positiva para presença de cocaína e 62 (sessenta e duas) porções, pesando 192,18 g (cento e noventa e dois gramas e dezoito centigramas) de massa positiva para a presença de

maconha e
03 (três) porções que apresentaram 0,725 kg (setecentos e vinte e cinco gramas) de massa positiva de maconha,
uma balança de precisão, um caderno de anotações e, ainda, o fato de que o paciente, em tese, foi avistado manuseando e entregando um objeto (sacola verde) que aparentava ser maconha ao corréu Willian, aliado as condições da prisão objetivados nos autos, fatores que autorizam a segregação cautelar no caso vertente, sob o prisma da garantia da ordem pública consubstanciada no art. 312 e art.313, inc. I, todos do Código de Processo Penal.

Das provas acima declinadas, transcrevo o laudo pericial no 311.3.10.9067.2025.002158-A01 que
examinou o conteúdo das drogas supostamente apreendidas com o paciente
, que aponta o seguinte:

“MATERIAL RECEBIDO

Trata-se de:

A) 03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanhoes verdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “tablete”.

B) 01 (uma) sacola plástica de cor verde e 02 (dois) rolos de plástico filme transparente.

Os materiais anteriormente descrito encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no 05026955.

Massa:
A porção recebida no item “A” apresentou 0,725 kg (setecentos e vinte e cinco gramas) de massa bruta
. A massa foi obtida em balança Toledo 9094.

[...]

4 RESULTADO Após a realização dos exames verificou-se que o material analisado no item “A” apresentou resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).”

Neste particular, constato o que, no momento, a medida se mostra socialmente necessária para a
garantia da ordem pública
, posto que a conduta do paciente, em tese, se revelou como compartilhadora na disseminação de drogas e, repisa-se, que ainda que se possa argumentar que o corréu (Willian) tenha assumido a propriedade das drogas (inclusive as flagradas como beneficiário), tal alegação como mencionado em tópico oportuno deste voto,
é matéria a ser objetivada na instrução da ação penal condenatória, inviável,
portanto, inviável na via estreita do
writ
.

Assim, considerando os argumentos vertidos, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente
writ
.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (emprego licito e residência fixa), é assente o entendimento jurisprudencial do Pretório Excelso, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco também, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesses termos, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Neste particular, consigno que a permanência do paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

O Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Destarte, a prisão cautelar não ofende ao princípio da presunção de inocência, pois, não diz respeito à culpabilidade do agente, mas sim à sua periculosidade. Cito, o seguinte julgado:

"Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 184.185/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 265840785)

“Inicialmente, informo que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 15 de janeiro de 2025, na companhia de Willian Alves da Silva, pela prática, em tese, do crime previsto pelo art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006. A magistrada responsável pela audiência de custódia confirmou a legalidade da prisão em flagrante do paciente, apesar do pleito defensivo para o relaxamento da prisão, sob o argumento de que não haveria indícios de autoria suficientes, além de alegar violação de domicílio no caso de Willian Alves da Silva. No entanto, o Juízo da Custódia rejeitou os pedidos defensivos, destacando que os policiais que efetuaram a prisão portam fé pública, sendo seus relatos suficientes para sustentar a legalidade do flagrante, sem prejuízo de posterior análise mais aprofundada na instrução criminal. Nesse sentido, colaciono as declarações dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, conforme BO 2025.13438: “EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VILA CUIABÁ, AVISTOU O SUSPEITO LUCAS COSTA MANUSEANDO E ENTREGANDO UM OBJETO QUE APARENTAVA SER 01 (UM) PEDAÇO DE MACONHA AO SUSPEITO WILLIAN, O QUAL ESTAVA NA JANELA DA RESIDÊNCIA DO MESMO; QUE A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM E CONSTATOU QUE OBJETO SE TRATAVA DE ENTORPECENTE E QUE O MESMO ESTAVA COM MAIS 02 (DUAS) PORÇÕES EM UMA SACOLA VERDE; QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, COM O SUSPEITO WILLIAN ALVES FOI LOCALIZADO EM SEU CORPO, UMA BOLSA DE COR PRETA, COM VÁRIOS ENTORPECENTES, SENDO ELES PINOS DE COCAÍNA E PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E O VALOR DE R$ 25,00 REAIS DENTRO DA BOLSA; QUE PROXIMO AO MESMO FOI LOCALIZADO UM CADERNO COM SEU NOME, CONTENDO DIVERSOS ANOTAÇÕES DE VENDA DE ENTORPECENTES” (...). Na sequência, informo que a magistrada presidente do ato reconheceu a presença do fumus comissi delicti com base no boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos toxicológicos, verificou-se a materialidade delitiva, além da existência de indícios suficientes de autoria, reforçados pelas declarações dos próprios policiais e pelo interrogatório do custodiado Willian Alves da Silva, que confessou a posse dos entorpecentes. Do mesmo modo, reconheceu a presença do periculum libertatis com base em indícios de gravidade concreta do ato delitivo, consubstanciados pela: a) Apreensão de grande quantidade de drogas, incluindo cocaína e maconha, além de balança de precisão e anotações típicas da contabilidade do tráfico; b) O risco de reiteração delitiva, tendo em vista o modus operandi da traficância evidenciado pelas investigações; c) A necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal. Durante patrulhamento, policiais militares flagraram Lucas Costa Mendes da Silva entregando um objeto, que aparentava ser maconha, a Willian Alves da Silva, o qual se encontrava na janela de sua residência. Ao realizarem a abordagem, os agentes constataram que se tratava, de fato, de substância entorpecente, além de verificarem que Lucas portava mais duas porções de maconha em uma sacola verde. No interior da residência de Willian, foram apreendidos um caderno contendo anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico, 43 pinos de cocaína, 62 porções de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 25,00 em espécie, reforçando os indícios de que o local era utilizado para a comercialização de drogas ilícitas. Acresça-se que Lucas possui em seu desfavor a AP n.o 1005764- 06.2021.8.11.0042, em trâmite na Décima Terceira Vara Criminal, pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas. Ainda durante a audiência de custódia, diante das alegações de agressões físicas e possíveis maus-tratos por parte de agentes públicos, o juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, requisitando a instauração de procedimento para apuração dos fatos. O Ofício no 010/2025 foi expedido em 16/01/2025, com cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e link contendo o depoimento das vítimas, a fim de possibilitar a investigação pelos órgãos competentes. Para verificar a materialidade das lesões alegadas, foi determinada a realização imediata de exame de corpo de delito nos custodiados. Após a redistribuição do APF n.o 1000774-30.2025.8.11.0042 determinou-se: I. a intimação da autoridade policial para carrear aos autos os exames de corpo de delito realizados nos custodiados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena das providências cabíveis. II. a incineração dos entorpecentes apreendidos; e III. o encaminhamento do feito ao Ministério Público, caso haja inércia da Autoridade Policial em protocolar o inquérito no prazo legal. Por fim, relato que o prazo para a Autoridade Policial protocolar os autos de inquérito policial correspondente se encerra hoje e, acaso decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão imediatamente remetidos ao Ministério Público para as providências de praxe.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para Lucas Costa Mendes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025